Tribunal: TJDFT
Processo: 0000491-45.2017.8.07.0000
Órgão julgador: MARIO HENRIQUE SILVEIRA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-03-17

Ementa:
DESPACHO Considerando que o Ente Devedor realizou o depósito do pagamento (ID 13965313, fl. 11), oficie-se à Vara de Ações Previdenciárias indagando se o pagamento da preferência constitucional foi suficiente para a quitação integral do precatório. Concedo ao presente despacho força de ofício. Publique-se. Brasília, 13 de março de 2020. Mário Henrique Silveira de Almeida Juiz de Direito Substituto